Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELA PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de pesquisa no sistema CRC-JUD para obtenção de informações registrais da executada, ao fundamento de que o exequente não é beneficiário da gratuidade de justiça e pode realizar diretamente a diligência mediante pagamento dos emolumentos devidos. O agravante sustenta que a medida é indispensável à efetividade da execução e à localização de patrimônio penhorável, invocando o poder geral de cautela e o princípio da cooperação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação judicial de consulta ao sistema CRC-JUD quando a parte exequente pode obter diretamente as informações pela via administrativa; e (ii) estabelecer se a natureza alimentar do crédito exequendo afasta o dever da parte de custear os emolumentos extrajudiciais na ausência de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de execução desenvolve-se no interesse do credor, incumbindo ao exequente impulsionar a marcha processual e diligenciar para localização de bens e informações necessárias ao prosseguimento da execução, nos termos dos arts. 797 e 798, II, “c”, do CPC.
4. A utilização de sistemas eletrônicos como o CRC-JUD possui natureza subsidiária e complementar, não se destinando a transferir ao Poder Judiciário o ônus investigativo que compete à parte credora.
5. O Provimento CNJ n.o 149/2023 autoriza o acesso direto de pessoas físicas e jurídicas à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais mediante requerimento administrativo e recolhimento dos emolumentos legais, inexistindo exigência de ordem judicial.
6. A consulta pretendida não envolve quebra de sigilo fiscal ou bancário, mas apenas obtenção de dados registrais públicos, circunstância que afasta a necessidade de intervenção jurisdicional.
7. O princípio da cooperação processual deve ser interpretado em harmonia com o dever de diligência das partes, não impondo ao magistrado a obrigação de realizar buscas patrimoniais acessíveis diretamente ao exequente.
8. A ausência de concessão da gratuidade de justiça impede a transferência ao Estado do ônus financeiro decorrente da obtenção de certidões e informações registrais extrajudiciais.
9. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não autoriza, por si só, a dispensa do pagamento de emolumentos extrajudiciais nem legitima a utilização do aparato judicial para contornar o regime legal de custas.
10. A jurisprudência do TJDFT consolidou entendimento no sentido de que a pesquisa via CRC-JUD somente é admitida judicialmente quando demonstrada a impossibilidade concreta de obtenção das informações pela própria parte interessada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao sistema CRC-JUD pode ser realizada diretamente pela parte interessada mediante recolhimento dos emolumentos previstos em lei, dispensando intervenção judicial.”; “2. A utilização judicial do sistema CRC-JUD possui natureza subsidiária e exige demonstração concreta de impossibilidade de acesso administrativo às informações pretendidas.”; “3. O princípio da cooperação processual não transfere ao Poder Judiciário o ônus investigativo atribuído ao exequente na execução.”; “4. A natureza alimentar do crédito exequendo não afasta o dever da parte de custear diligências extrajudiciais quando inexistente concessão de gratuidade de justiça.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 98, 797, 798, II, “c”, 854 e 921, § 4o; Provimento CNJ n.o 46/2015, arts. 12 e 13; Provimento CNJ n.o 149/2023, arts. 113, 231-A, 240 e 241.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016947, AGI 0725726-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2116283, AGI 0701454-94.2026.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 30.04.2026; TJDFT, Acórdão 2095205, AGI 0750171-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.03.2026; TJDFT, Acórdão 2117117, AGI 0702354-77.2026.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.04.2026; TJDFT, Acórdão 2115186, AGI 0751776-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 15.04.2026; TJDFT, Acórdão 2102604, AGI 0741687-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 4a Turma Cível, j. 11.03.2026.